Tribunal: STF
Processo: ARE 1520342
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NEGATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 57-C DA LEI N. 9.504/1997. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24 DA SÚMULA DO TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o TRE/ES concluiu configurado o impulsionamento de propaganda negativa na internet pelo candidato a governador no pleito de 2022. 2. A modificação das conclusões da Corte de origem de que o impulsionamento de propaganda negativa, como pretende o agravante, demandaria que este Tribunal Superior revolvesse o conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 24 da Súmula do TSE. 3. Agravo interno desprovido” (eDOC 69 – ID: d8129edc, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência, no caso narrado, de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa.



    Aduz-se que a finalidade da manifestação foi meramente informativa e que não houve a intenção de ofender a honra e a dignidade de candidatos ou a menção a fatos sabidamente inverídicos. 



    Argumenta-se que a liberdade de expressão e de informação são direitos constitucionais que devem, num juízo de ponderação/sopesamento, merecer prevalência no caso concreto(eDOC 73 – ID: 36cdabad, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial eleitoral, consignou que o recurso é inadmissível, tendo em vista a necessidade de revolvimento ao acervo fático-probatório. Aplicou ao caso, assim, a Súmula nº 24 do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O agravo interno não merece provimento. 



    Inicialmente, registro que, ao contrário do alegado em sede de contrarrazões, a parte agravante combateu todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    Consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal Regional do Espírito Santo, ao analisar os contornos do caso, concluiu que o agravante contratou o impulsionamento de propaganda com conteúdo nitidamente negativo, pois a tônica era criticar a forma de condução do governo estadual pelo seu adversário no pleito, a má gestão de recursos públicos e o atraso na entrega de importantes obras públicas. 



    Como destacado no acórdão regional, ressalto não haver necessidade de mencionar o nome do candidato concorrente para caracterização do ilícito previsto no art. 57-C, § 3º, da Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições), pois sua posição como governador estadual à época dos fatos torna evidente o direcionamento das críticas. 



    Conforme fiz ver na decisão agravada: na propaganda eleitoral, o impulsionamento de conteúdo somente é permitido para promover ou beneficiar candidatos ou as respectivas agremiações. Veiculações de conteúdos negativos implicam ofensa ao disposto no art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições. Nesse sentido: Rp n. 0601462-65.2022.6.00.0000/DF, DJe de 31 de agosto de 2023; e Rp n. 0601466-05.2022.6.00.0000/DF, DJe de 8 de setembro de 2023, ambas de relatoria da ministra Cármen Lúcia. 



    Como se observa, o conjunto fático-probatório emoldurado no acórdão regional não viabiliza conclusão diversa da que chegou o TRE/ES, de sorte que a modificação do julgado, quanto ao impulsionamento de propaganda negativa, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos do enunciado n. 24 da Súmula do TSE: “não cabe recurso especial para simples reexame do conjunto fático-probatório”. 



    Considerando que as razões apresentadas pelo agravante não são suficientes para afastar a fundamentação da decisão agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (eDOC 69 – ID: d8129edc, p. 4)  



    Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente